Tribunal: TJES
Processo: 5001885-35.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-35.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco Santander S.A., na qual o autor alegava não ter contratado empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimos consignados pelo autor, considerado pessoa idosa e analfabeta, especialmente à luz da formalidade da assinatura a rogo; e (ii) definir se é cabível a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de analfabeto não invalida o negócio jurídico quando respeitada a formalidade da assinatura a rogo, desde que acompanhada de duas testemunhas, conforme autoriza o art. 595, do Código Civil.

Os contratos foram firmados com observância das formalidades legais, tendo sido assinados a rogo e acompanhados de documentos que demonstram a efetiva liberação de valores na conta do autor, o que caracteriza benefício direto da operação financeira.

Restou comprovado nos autos que os contratos discutidos são, na verdade, refinanciamentos de dívidas anteriores assumidas com outra instituição financeira, inexistindo prova de fraude ou uso indevido de dados.

O apelante omitiu na petição inicial o recebimento dos valores contratados, comportamento que fragiliza a alegação de desconhecimento dos empréstimos.

O banco cumpriu integralmente o ônus da prova que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), tendo apresentado documentos hábeis à demonstração da regularidade da contratação.

Inexiste dano moral indenizável, uma vez que não houve ilicitude na conduta da instituição financeira nem ofensa a direito de personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta é válida quando realizada por assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, nos termos do art. 595, do Código Civil.

A demonstração de liberação de valores na conta do contratante e a ausência de prova de fraude afastam a alegação de inexistência do débito.

Não é cabível indenização por danos morais ou restituição em dobro quando comprovada a contratação e a vantagem econômica obtida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC, arts. 373, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1005398-62.2024.8.26.0003, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001885-35.2024.8.08.0030

APELANTE
:
ANTÔNIO DOS SANTOS

APELADO
S
:
BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio dos Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de Banco Santander S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 14547046 o autor, qualificado como pessoa idosa e analfabeta, relata que tomou conhecimento de descontos em seu benefício de aposentadoria, referentes a dois contratos de empréstimo consignado que alega não ter celebrado com o banco réu.

E mais: a instituição financeira,
"utilizando-se das informações pessoais da parte autora (endereço, número de documentos, etc.), criou contrato de prestação de serviço ou fornecimento de produto, sem a sua solicitação, ou permissão e/ou autorização
".

Assim, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado contratos de empréstimo consignado.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a condição de analfabeto, por si só, não invalida o negócio jurídico.

O Código Civil, em seu artigo 595, estabelece a possibilidade de que o contrato seja assinado "a rogo", ou seja, por outra pessoa a pedido de quem não sabe ou não pode assinar, desde que subscrito por duas testemunhas.

Tal formalidade visa garantir a manifestação de vontade da parte, sendo uma alternativa à procuração pública, não exigida para a validade de contratos de empréstimo consignado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Neste caso, as alegações do apelante de que o banco teria se utilizado indevidamente de seus dados para criar contratos fraudulentos não se sustentam, porquanto a análise dos autos revela uma realidade fática distinta.

Afinal, o banco apelado demonstrou, de forma cabal, que os contratos em discussão são, na verdade, refinanciamentos de dívidas pretéritas que o próprio autor havia firmado com outra instituição financeira. Ademais, o recorrente omitiu em sua petição inicial que, em razão dos pactos questionados, recebeu valores em sua conta.

Assim, os documentos juntados pelo recorrido, incluindo os instrumentos contratuais devidamente firmados com assinatura a rogo e por duas testemunhas, além dos comprovantes de liberação do crédito, corroboram a tese de que a contratação foi legítima e que o consumidor se beneficiou economicamente da operação.

Dessa forma, reputo demonstrada a origem do débito, iniciado no mês de junho de 2020, sendo que o ajuizamento da demanda após longo lapso temporal, no mês de fevereiro de 2024, ratifica a inexistência de irregularidade, mormente considerando o elevado valor debitado mensalmente (R$ 203,00), correspondente a aproximadamente 15% (quinze por cento) do benefício do recorrente.

As genéricas alegações na exordial acerca do desconhecimento do contrato não se sustentam, pois, como destacado, cumpriu a instituição financeira o seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Lado outro, não se manifestou o apelante oportunamente sobre os documentos apresentados com a contestação, sendo certo que a intempestiva manifestação apresentada no evento id. 14547044 apenas ratifica o seu comportamento contraditório, pois, em sua tratativa extrajudicial com o apelado, expressamente confirma que houve depósito em sua conta.

Corroborando o acerto da sentença, assim se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo Consignado. Autora analfabeta que nega contratação de refinanciamento de empréstimo consignado vinculado ao réu.
Impugnação à assinatura
a rogo

apresentada no contrato juntado pelo banco. Formalidades atendidas. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Desacolhimento. Contrato de empréstimo foi assinado
a rogo
, com a subscrição de duas testemunhas, cumpridas as formalidades necessárias para a validade do negócio jurídico. A instituição financeira ré comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, demonstrando que a operação constitui um refinanciamento de dívida pré-existente, com depósito do valor em conta da autora
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005398-62.2024.8.26.0003; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro Regional III. Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025)
(TJSP; AC 1005398-62.2024.8.26.0003; São Paulo; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 19/02/2025).

De conseguinte, não vislumbrada a prática de ato ilícito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)